Tribunal: TJDFT
Processo: 0734058-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIANA LUIZA GONZAGA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a gratuidade da justiça. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade junto a esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, quedou-se inerte (ID 63453196). O benefício foi indeferido e concedido prazo para o recolhimento do preparo, mas a recorrente não interpôs agravo interno e nem recolheu as custas (IDs 63618334, 64028573 e 66106856). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Indeferido o benefício concedeu-se prazo para a recorrente recolher as custas recursais, mas ela quedou-se inerte. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Essa comprovação se faz pela juntada da guia de cobrança bancária e respectivo comprovante de pagamento. No caso, a recorrente quedou-se inerte. A irregularidade em questão é penalizada com a deserção. O art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator